Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO E GENERICIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CRFB/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CRFB/88, art. 93, inc. IX).
4. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o provimento sentencial nem as conclusões que alcançara, o macula com imprecisão, quando detectado pela instância revisora deve ser saneado inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
5. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, estabilidade e durabilidade, além de desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos deixaram de coabitar sob o mesmo teto ante o prematuro rompimento do enlace amoroso que mantinham, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples envolvimento afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados.
6. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento amoroso havido, não fora mantido de forma contínua, duradoura e estável, corroborada a apreensão pela interrupção da coabitação e pela infimidade do interstício em que houvera a convivência entre os enamorados, inviável que o relacionamento sob essa moldura seja reconhecido com contornos de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada apenas para retificação de erro material, sem alteração do resultado. Preliminar rejeitada. Unânime.